Tribunal: STF
Processo: Rcl 39822
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Alfenas/MG, sob a alegada afronta à Súmula Vinculante 56. 
    Consta dos autos que o reclamante encontra-se preso em regime semiaberto pelo cometimento do crime previsto no art. 157 do Código Penal. 
    O reclamante alega que, tendo em vista a pandemia causada pelo COVID-19, formulou pedido de concessão de prisão domiciliar perante o juízo reclamado, o qual indeferiu o pleito.
    Considerando o indeferimento do pedido na origem, ajuizou a presente reclamação, requerendo, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante. 
    Em primeiro lugar, é importante destacar que, relativamente à atual pandemia que acomete diversos países e também o Brasil, verdadeira emergência de saúde pública, levou o CNJ a editar a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 5º, I, orientando os “magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”, considerem a “concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal”.
    A disciplina da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça não autoriza o ajuizamento de Reclamação originária perante o Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso.
    Em segundo lugar, o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    In casu, a autoridade reclamada consignou o seguinte no ato impugnado: 
    “Diante das orientações do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Conselho Nacional de Justiça para que se dê peculiar atenção à população carcerária, no âmbito da comarca de Alfenas afigurou-se razoável, plausível e juridicamente sustentável a autorização para a prisão domiciliar, mediante condições especiais, somente de sentenciados que estão em grupo de risco ou que já cumpriram parcialmente a sua condenação e estão prestes a alcançar, nos próximos meses, o estágio para a progressão de regime ou para o livramento condicional. 
    Registro que para a escolha dos apenados para aplicação da medida foram observados: a proximidade do lapso para alcance do estágio para progressão ao regime aberto ou livramento condicional e a ausência de registro de falta grave nos últimos meses.
    Estas hipóteses não foram verificadas neste feito.
    Convém ainda expor que a maioria dos sentenciados recolhidos em regime semiaberto no presídio de Alfenas tem oportunidade de realizar atividades internas, nos moldes legais (artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal, e artigo 91, da Lei de Execução Penal), dentre elas o trabalho na horta, nas oficinas, na faxina, na lavanderia e nas duas grandes construções em curso, uma delas de ampliação da unidade prisional para mais que o dobro da capacidade atual (declarada), assim como as atividades escolares promovidas pela Secretaria Estadual de Educação e através de valiosa contribuição da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL.
    Quanto às parcerias com o Município de Alfenas e com a empresa fornecedora de alimentação ao presídio, estão suspensas até que se atravesse a pandemia, de modo que os sentenciados já não trabalhariam durante este período pela interrupção de alguns serviços, estando, todavia, neste caso, amparados pela disposição do artigo 126, §4º, da Lei de Execução Penal, continuando a usufruir do direito de remição. 
    É preciso ainda que se consigne que a soltura de todos os apenados do regime semiaberto não se ampara na lei que rege a matéria e nem no Direito, se confrontados os apelos para se minorar o drama da situação prisional dos condenados, com os argumentos para se observar o comando específico, derivado daquele geral, aplicado em caso concreto, consubstanciando, por um lado, obrigação do condenado e, por outro, direito de uma coletividade e de um Estado, além de segurança jurídica.
    É certo que a sociedade escolhe o crime e o criminoso através de suas leis. Mas este sistema está validado por nós e para nós. 
    Também não se verifica elemento fático que justifique uma soltura sem embasamento legal neste momento de pandemia. Ao contrário.
    A prática por décadas vivenciando a dinâmica dos cumprimentos de pena e a observação dos movimentos da criminalidade permitem concluir que a maioria dos condenados não se volta ao cumprimento cordato de leis ou de ordens, e muito menos de orientações. A reincidência geral é próxima de 80%. Aliás, somos seres repetitivos. 
    Por outro lado, em (outros) tempos de saúde sem grandes ameaças, os apenados,quando deixam o cárcere, encontram diversas barreiras a sua colocação no mercado de trabalho e grande parte volta a transgredir, tanto porque o impulso de se repetir um comportamento deriva de uma forma de funcionamento do aparelho psíquico (e isso Freud já nos explicou categoricamente, quanto pela falta de oportunidades e pela necessidade de se obter alguma solução para sobrevivência, ainda que ruim.
    Em Alfenas recebemos no ano passado tornozeleiras cuja utilização confirmou esta realidade de dificuldade social de enquadramento. Muitos não tinham onde se abrigar, embora tenham fornecido mais de um endereço e telefone. E aqueles que tinham residência fixa rondavam vários locais durante a madrugada, sobretudo zonas quentes de criminalidade. 
    E o uso de tornozeleiras confirmou esta realidade com a precisão de um GPS, porque isso já era sabido a partir da lida diária, de inspeções e de atendimentos por profissionais os mais variados que sempre reportam este tipo de questão. 
    O sistema progressivo de cumprimento de pena privativa de liberdade tem uma razão de ser: visa o amadurecimento do condenado enquanto as regras de cada regime são abrandadas e permitida maior interação social. 
    Com a colocação de tornozeleiras, comprovou-se que muitos dos sentenciados ainda estavam "verdes" para a saída do cárcere e não compreenderam a experiência de liberdade antecipada como oportunidade de trilhar outro caminho, mas sim como impulso à volta à rotina imersa na criminalidade. Isso não é surpreendente para quem lida com processos criminais e de execução penal. 
    Muitos daqueles que são privados de liberdade têm rompidos os vínculos familiares e sociais, e passam a manter somente as relações com parceiros do crime.
    Circula agora notícia na rede mundial de computadores sobre a perspectiva de empresário conceituado de uma grande plataforma de investimento: XP vê desemprego atingir 40 milhões no Brasil sem 'Plano Marshall de verdade' […]. O mundo inteiro está temeroso quanto aos rumos da economia, inclusive o país mais poderoso da atualidade.
    Neste cenário em que se prevê que o desemprego no Brasil vá quadruplicar, quais as chances de um egresso do sistema prisional, que não trabalha, não tem capacitação e não interage fora do estabelecimento de custódia, conseguir uma colocação no mercado de trabalho? Muitas vezes não terá sequer um lar que o abrigue.
    Então, agora, conceder a prisão domiciliar àqueles que estão em situação de extrema desvantagem social, além de, como já expendido, não ter amparo jurídico, pode significar desconsiderar sua dignidade humana. Na prisão ao menos o Estado deve fornecer alimentação regular e suficiente e medicação, além de outras assistências previstas na legislação.
    O Poder Judiciário em Minas Gerais sempre fez grandes esforços para a humanização da pena privativa de liberdade, sempre investiu muitas ações e dinheiro - e agora, mais uma vez, os magistrados estão reexaminando todas as situações de prisão, procurando sempre garantir o estado de direito -, mas não é sua obrigação solucionar todas as questões que são afetas ao Poder Executivo e nas quais não cabe intromissão.
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação do quanto decidido na ADPF 347-TPI-MC-Ref, Tribunal Pleno, bem como por terem sido observados os termos da SV 56. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente